Tribunal: TJPA
Processo: 0802590-03.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802590-03.2021.8.14.0005

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802590-03.2021.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.

FURTO QUALIFICADO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802590-03.2021.8.14.0005

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
TIAGO RODRIGUES DE ARAÚJO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA que o condenou ao cumprimento de pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
em decorrência da prática do delito de furto previsto no artigo 155, §1º do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória (ID nº 15236487 p. 1-2), em resumo, no dia 07 de julho de 2021, por volta das 22h, o apelante invadiu a residência da vítima Humberto Helis dos Santos Rodrigues, localizada na Rua das Margaridas, nº 820, Bairro: Jardim Primavera e subtraiu: 01 (um) drone e 02 (dois) aparelhos notebooks.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 155, §1º do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15236541 P. 3-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15236624 p. 1-3) pugnando pelo redimensionamento da pena para que seja fixada no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15236627 p. 1-2), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
imp
rovimento
(ID nº 16516754 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal, alegando haver
bis in idem.

Razão não lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor circunstâncias do crime:

“
As
circunstâncias
pesam contra o acusado, eis que a janela da residência foi arrombada, conforme relatou a vítima.
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão
.

O Recorrente sustentou em seu recurso a ocorrência de
bis in idem
uma vez que o mesmo foi condenado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e a vetorial circunstâncias do crime foi negativada com base no arrombamento do imóvel, contudo, não possui razão.

O Apelante foi condenado pelo crime de furto qualificado por ter ocorrido durante o repouso noturno (art. 155, §1º do CP)., logo, não há que se falar em ocorrência de
bis in idem,
razão pela qual mantenho a reprimenda fixada.

Em face do exposto, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados todos os termos da sentença ora recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023